Tribunal: STF
Processo: RE 1380033
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Tributário. 3. Requisitos do mandado de segurança. Tema 318. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Incidência da Súmula 279 do STF. 5. Ausência de argumentos suficientes a infirmar a decisão recorrida. 6. Negado provimento ao agravo regimental, sem majoração de verba honorária, por se tratar de mandado de segurança.